Tribunal: TJSP
Processo: 1503376-07.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
r para se manifestar nos autos – Pleito que, embora tempestivo, não foi especificamente examinado em primeiro grau, optando o D. Juízo a quo por julgar diretamente extinto o feito, sem análise do mérito, em razão de suposto abandono – Inércia da parte não configurada – Município surpreendido indevidamente com a extinção da execução fiscal, sem que o requerimento de prazo suplementar fosse ao menos indeferido – Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1503376-07.2021.8.26.0123; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Capão Bonito - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

Capão Bonito

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Capão Bonito – Débito de IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Acolhimento – Município que, depois de intimado pessoalmente a dar andamento ao processo sob pena de extinção, protocolou petição solicitando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Capão Bonito – Débito de IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Acolhimento – Município que, depois de intimado pessoalmente a dar andamento ao processo sob pena de extinção, protocolou petição solicitando a concessão de prazo suplementar para se manifestar nos autos – Pleito que, embora tempestivo, não foi especificamente examinado em primeiro grau, optando o D. Juízo a quo por julgar diretamente extinto o feito, sem análise do mérito, em razão de suposto abandono – Inércia da parte não configurada – Município surpreendido indevidamente com a extinção da execução fiscal, sem que o requerimento de prazo suplementar fosse ao menos indeferido – Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento – RECURSO PROVIDO.